Tribunal: TJES
Processo: 5003183-47.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003183-47.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DAVI JOSE DA SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5003183-47.2023.8.08.0014

RECTE.: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECDO.: DAVI JOSE DA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA INEXISTENTE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.
1 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Davi José da Silva em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A aduzindo o requerente que em abril de 2023 tomou conhecimento que seu nome foi negativado pela requerida no tocante aos contratos 0003057727202101 e 0007320309202105, que alega desconhecer. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais. A requerida ofertou defesa no ID 6683315, informando que os débitos questionados pelo autor são decorrentes de consumo na unidade 3057727, cadastrada em seu nome. A ré ofertou RI no ID 6683444, com contrarrazões no ID 6683449.
2 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR inexistente os débitos objetos da negativação (contratos n. 0003057727202101 e 0007320309202105), e, assim, DETERMINAR à parte requerida que promova a baixa da inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito, caso não o tenha feito por ordem anterior, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para a hipótese de não procederem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à comunicação de baixa da negativação em referência. CONFIRMAR a decisão provisória de ID 24852298. CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à guisa de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC desde o evento danoso (data da primeira inclusão: 21/01/2011 – ID 26250151), a teor da Súmula n. 54 do STJ, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital”.
3 –
Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). No mérito em si, observo que a ré não comprovou, conforme elucidado pelo magistrado de piso, a relação contratual existente entre as partes para originar o débito em questão (contratos 0003057727202101 e 0007320309202105), visto que se vale apenas de telas sistêmicas para justificar o suposto inadimplemento do autor nos meses de janeiro a maio de 2021. Não junta contratado assinado, ou, ainda, qualquer comprovante de posse ou propriedade sob o imóvel onde instalada o medidor. Assim, a declaração de inexistência de débito entre as partes é medida que se impõe. Quanto aos danos morais, sabe-se que a restrição atrai o reconhecimento da modalidade
in re ipsa
. Contudo, de fato, entendo que a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não está adequada ao caso concreto, devendo ser reduzida. Assim, me parece que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos padrões desta Turma Recursal, que consideram não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.
4 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, unicamente para reduzir o valor da indenização a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). No mais, mantenho a r. sentença na íntegra. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)